Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750211-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A AGRAVADO: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por CONSTRUTORA TENDA S/A. A Requerente afirma que, em vista da apresentação da apólice de fiança bancária garantindo a execução, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Requer a reconsideração da decisão para “o acolhimento da FIANÇA BANCÁRIA apresentada, lembrando-se, mais uma vez, que a penhora, no expressivo valor de R$ 1.030.459,07, acarreta severo gravame empresarial à TENDA, na medida em que o elevado montante bloqueado constituía seu capital de giro”. Em contrarrazões, a Agravada PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP argumenta que, penhorado dinheiro, descabe a substituição por seguro garantia ou fiança bancária. Pugna pelo desprovimento do pedido de reconsideração. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente, o pedido de retratação está compreendido no âmbito do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que não é processualmente admissível a introdução, no pedido de reconsideração, de tese jurídica estranha ao objeto do Agravo de Instrumento. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator